Tribunal: TJPA
Processo: 0820925-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11895 - Crimes Previstos no Estatuto do Torcedor
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820925-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: WENDER CLEBERT DOS ANJOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL, CRIMES CONTRA A LEI DE ESPORTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão dos supostos crimes de associação criminosa, lesão corporal, crimes contra a lei de esporte.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega (i) Fundamentação genérica e condições pessoais favoráveis que ensejariam a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Fundamentação genérica e abstrata configurada. Condições pessoais do agente analisadas demonstram que medidas cautelares diversas da segregação cautelar são suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem conhecida e parcialmente concedida com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime.

Tese: Condições pessoais que denotam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

Dispositivos citados relevantes: art. 312 do CPP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado e pela CONCESSÃO PARCIAL da ordem impetrada, a fim de confirmar a liminar concedida para manter revogada a prisão preventiva de
Wender Clebert dos Anjos Araújo
, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo magistrado singular, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0820925-80.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: JÓ FARIAS FERREIRA (OAB/PA 30.131)

PACIENTE: WENDER CLEBERT DOS ANJOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA:JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado dia 11.12.2024, em favor de
WENDER CLEBERT DOS ANJOS ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0819791-76.2024.8.14.0401.

Narra a exordial que o paciente foi preso em flagrante em
23 de setembro de 2024
, em virtude de uma briga generalizada entre torcidas organizadas ocorrida nas proximidades do Estádio do Baenão, envolvendo as torcidas dos times de futebol Clube do Remo, Paysandu e Sport Clube Recife.

Em síntese, a defesa alega que:

A prisão cautelar deve ser a
última ratio
e, no caso em questão, não se justifica, pois o paciente não representa risco para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.

O paciente é tecnicamente primário e não possui condenações criminais transitadas em julgado.

É trabalhador e possui emprego fixo na empresa KGK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, admitido em 04/12/2023.

Possui residência fixa, o que demonstra que não faz do crime seu estilo de vida.

É pai de três filhos menores e o único provedor de sua família, que passa por necessidades financeiras.

E pelo tempo da prisão preventiva, sustenta excesso de prazo e ainda destaca o fato do processo originário ter sofrido paralisações em decorrência de conflitos de competência.

Por fim, requer, em sede liminar, a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
ou, de forma subsidiária, a
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
, até o julgamento do mérito. No mérito, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar pleiteada.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção e, em análise preliminar, deferi o pedido liminar revogando a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Após análise desta relatoria, o pedido de liminar foi deferido com substituição por medidas

cautelares diversas da prisão (id 23854399) e, assim, expedido Alvará de Soltura em 11.12.2024.

Com o ofício da autoridade coatora (id 24180233), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 15.01.2025 pela confirmação da liminar pleiteada (id 24285742).

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço.

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Wender Clebert dos Anjos Araújo, preso em flagrante no dia 23/09/2024, pela suposta prática do crime de associação criminosa e participação de tumulto desportivo, que teria resultado em danos e lesões a terceiros.

Em relação às circunstâncias fáticas, consta dos autos que, no dia acima referenciado, o paciente, bem como vários outros torcedores se colocaram em ambiente de confronto, em uma nítida associação criminosa para praticar os crimes de tumulto desportivo (art. 201 da Lei Geral do Esporte), lesão corporal, dano e corrupção de menores. Todos teriam atuado exercendo influência recíproca uns sobre os outros, e cada um aderindo, de forma voluntária e consciente, ao dolo da turba que era de praticar os crimes supracitados, ocasião em que foram presos porque cercados pela polícia militar no local dos fatos.

A operação policial teria começado no início da manhã da data informada, em virtude de informações repassadas pela inteligência da Polícia Militar e inteligência da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal da SEGUP dando conta de que integrantes de torcidas organizadas do Paysandu estariam planejando ataques a sede da torcida organizada do Clube do Remo, em virtude desta ser aliada a torcida organizada do Sport Recife.

Por conta das informações do Relatório de Inteligência, foi possível montar um esquema com várias equipes de policiais militares, em pontos estratégicos, para monitorar tais situações e tentar evitar o confronto.

Às 11h15min do dia 23.09.2024, foi detectada uma movimentação de torcedores organizados do Paysandu com vários homens correndo em direção à sede da torcida e ao lado do estádio Banpará Baenão. Neste o local alguns torcedores do Sport Clube e da própria torcida organizada Maior do Norte, do Clube do Remo, estavam desembarcando de van, microônibus e a pé, criando-se um grande tumulto visto que ambas as torcidas começaram a se confrontar e a soltar rojões em direção à torcida rival, quando atiraram pedras e partiram para a luta corporal.

De forma sucinta, este é o contexto fático do confronto que gerou a prisão do paciente e de inúmeros outros.

Assim, dentre outros pleitos, o paciente requer a revogação preventiva por entender pela ausência dos requisitos impostos pelo art. 312 do CPP e que possui condições favoráveis suficientes.

Adianto que assiste razão ao paciente.

Os delitos imputados ao paciente chegam a Pena Privativa de Liberdade máxima superior a quatro anos, admitindo, portanto, a decretação da Prisão Preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora, ao longo do processo, concedeu a liberdade a vários réus, entretanto, manteve o paciente preso por entender que havia elementos suficientes para se depreender que o paciente fazia do crime o seu estilo de vida.

Contudo, é cediço que a segregação cautelar deve se sustentar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e, sobretudo, quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes.

Se as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e as condições pessoais do agente não evidenciarem, de forma concreta, a necessidade de manutenção em cárcere, a liberdade é medida que se impõe.

Durante a análise do pedido de liminar, esta relatoria percebeu que há o registro de dois processos
em trâmite
, sendo que um deles é o de nº 0819791-76.2024.8.14.0401, portanto, tecnicamente, não há registros de antecedentes criminais contra o paciente.

Logo, o simples fato de estar respondendo a processo em trâmite, por si só, não demonstra que a liberdade do paciente constitua risco à garantia da ordem pública, porque inexiste qualquer elemento concreto, objetivo e contemporâneo que demonstre a propensão à reiteração delitiva, o que, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência, não deve ser presumido pelo Julgador.

Além disso, o impetrante juntou comprovante de ocupação lícita (id 23854567) e comprovante de residência (id 23854574).

Assim, não observo elementos (documentais e orais) suficientes a caracterizar a gravidade concreta do delito, além daquela própria do tipo penal, tampouco elevada potencialidade lesiva da conduta ou periculosidade do agente, capazes de justificar a imposição da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública.

Ante todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, voto pela concessão parcial da ordem impetrada e, assim, confirmo a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a serem devidamente estabelecidas pelo Juízo coator, qual seja a 7ª Vara Criminal (0819354-74.2024.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Belém, 20/03/2025